Tribunal: TJMT
Processo: 1029905-15.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029905-15.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUSDEDIT ALVES DA SILVA - CPF: 162.400.571-34 (APELADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 460.935.751-87 (APELADO), DIOGO RODRIGUES SILVA - CPF: 057.538.391-77 (APELADO), FRANCIELLE RODRIGUES SILVA - CPF: 038.849.471-92 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO EM VOO – PRESCRIÇÃO REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS – SITUAÇÃO RECONHECIDA – MERA INTERMEDIADORA NA VENDA DE PASSAGEM AÉREA – RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

A reparação por dano moral e material em casos de voos aéreos deve ser pleiteada durante o prazo de 5 anos contados da data do fato, nos termos do art. 27 do CDC.

Se a agência de viagem atua exclusivamente como intermediadora de venda de passagens, e não na comercialização de pacotes turísticos, é evidente sua ilegitimidade passiva em Ação de Indenização por cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para determinar que a parte ré pague aos autores R$8.000,00 pelo dano moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso, e R$2.648,44 pelo prejuízo material, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

As apelantes suscitam prejudicial de prescrição com amparo no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Arguem sua ilegitimidade passiva uma vez que apenas intermediaram o contrato celebrado com a companhia aérea Avianca.

Aduzem que eventual reparação está condicionada à demonstração do efetivo dano e sua extensão.

Acrescentam que, além de não terem dado causa ao cancelamento do voo, prestaram a assistência necessária aos passageiros.

Subsidiariamente, pugnam pela redução da quantia estabelecida na primeira instância.

Contrarrazões nos IDs. 145880676.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

As rés argumentam que as passagens foram compradas em 29-10-2018 e a Ação proposta só 3 anos depois, em 16-09-2022, portanto incidiria a prescrição.

Todavia, a indenização em casos que envolvem voos aéreos deve ser buscada em até 5 anos contados da data do fato, nos termos do art. 27 do CDC.

Sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL. APLICABILIDADE DO CDC
. TEMA N. 210/STF. NÃO INCIDÊNCIA DO ACORDO INTERNACIONAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "No precedente firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210/STF) o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC.
No caso, a pretensão deduzida na origem diz respeito unicamente à compensação por dano moral por atraso em voo. Desse modo, ausente regulação da matéria em acordo internacional, aplica-se o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC
.
(AgInt no REsp n. 1.944.539/RS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Rejeito a prejudicial
.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

As apelantes aduzem que apenas intermediaram o contrato celebrado com a companhia aérea Avianca e, portanto, não possuem legitimidade passiva.

O STJ já consagrou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador quando o negócio é limitado à venda de passagem (e não de pacote turístico).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA
.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1453920/CE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 09/12/2014, DJe de 15/12/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - TRANSPORTE AÉREO - AGÊNCIA DE VIAGEM - SIMPLES EMISSÃO DE PASSAGEM - VENDA DE PACOTE DE TURISMO - AUSÊNCIA -CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR ACOLHIDA - ENTENDIMENTO STJ
- RECURSO PROVIDO. -
Se não fora realizada a venda de pacote de turismo, mas apenas a intermediação e emissão de passagens aéreas pela agência de turismo, cumprindo esta, regularmente, com o sua obrigação, incabível se falar em falha na prestação de seu serviço em razão do cancelamento de voo da companhia aérea, restando, evidente sua ilegitimidade passiva
.
(TJMG, AC n. 10000200660652002 MG, relator Des. Amorim Siqueira, julgamento em 23/08/2022, 9ª Câmara Cível, publicação em 29/08/2022).

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL -AGÊNCIA DE VIAGENS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALTERAÇÃO DE VÔO REALIZADA PELA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. 1. O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. 2.
No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes.
Confira-se: (...) (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/12/2014 3. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a recorrente TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET) seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea Latam Airlines Group S/A, porque sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes. Nesse sentido ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva suscitada pela corré VIAJANET e a excluo do processo. 4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA para reformar em parte a sentença no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva da corre TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET) e exclui-la do processo. Permanecem inalterados os demais termos da sentença. 5. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido.
(TJDF 07056839320198070016, relator Asiel Henrique de Sousa, julgamento em 31/07/2019, Terceira Turma Recursal, DJE de 06/08/2019).

RECURSOS INOMINADOS (2). TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO PROGRAMADO PELA TRANSPORTADORA. NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. OCORRÊNCIA. MERA INTERMEDIAÇÃO. PRECEDENTES
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA RESPONSÁVEL PELO TRECHO NACIONAL. INOCORRÊNCIA. PARCERIA ENTRE AS RÉS. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002227-64.2019.8.16.0134 - Pinhão - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 05.06.2020).
(TJPR, RI n. 00022276420198160134, relator juiz Irineu Stein Júnior, julgamento em 05/06/2020, 2ª Turma Recursal, publicação em 08/06/2020).

O contrato ora em discussão mostra que as apelantes tão somente venderam as passagens aéreas, o que afasta a sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva das apelantes e, consequentemente,
reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em virtude do resultado do julgamento, inverto o ônus de sucumbência, que deverá ser suportado pelos autores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022